Tribunal: TJMT
Processo: 1030009-42.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1030009-42.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), WILMA YAMADA - CPF: 305.676.291-04 (AGRAVADO), HOMERO HUMBERTO MARCHEZAN AUZANI - CPF: 654.901.691-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REEMBOLSO DE DESPESAS HOSPITALARES – DESCUMPRIMENTO DE ORDEM DE APRESENTAÇÃO DE TABELAS MÉDICAS PARA CÁLCULO PERICIAL – SUSCITAÇÃO DE CÁLCULO EM DESCONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS DA SENTENÇA – ALEGAÇÃO DA PRÓPRIA TORPEZA – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que a ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza, é descabida a alegação de que o cálculo pericial de reembolso de despesas hospitalares está em desconformidade com o determinado na sentença quando a própria parte, apesar de intimada, deliberadamente deixa de fornecer os documentos necessários para tanto.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1030009-42.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADA:

WILMA YAMADA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, no
Cumprimento de Sentença
n. 0059356-63.2013.8.11.0041, promovido por WILMA YAMADA, homologou os cálculos apresentados pelo perito judicial, declarando líquido o valor da condenação.

Em suas razões, aduz que o cálculo homologado destoa das determinações impostas na sentença transitada em julgado, visto que o confesso pelo perito que não foram utilizadas as tabelas determinadas naquele
decisum
, gerando excesso de execução.

Assevera que “
a não concessão da tutela antecipada causará danos de impossível reparação, haja vista que a possibilidade de continuidade da execução, trazendo danos econômicos a Agravante, ressaltando que o valor incontroverso será depositado nos autos originários
”.

Requer a reforma da decisão para que seja homologando o cálculo apresentado pela Agravante, declarando efetividade do pagamento integral da condenação ou, subsidiariamente, o prosseguimento da fase de liquidação para apuração do correto valor de reembolso.

Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal (Id. 195770669).

Contrarrazões – Id. 201916190.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 14 de fevereiro de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024